Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-88.2024.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Justiça gratuita deferida à apelante – Autora nega a contratação de dois empréstimos com o Banco requerido – Diversos funcionários da Prefeitura de Cachoeira Paulista acionaram o Poder Judiciário contra o Banco Santander alegando a liberação de empréstimos fraudulentos que quitavam parcialmente débitos anteriores, mas permaneciam com as parcelas pendentes –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Justiça gratuita deferida à apelante – Autora nega a contratação de dois empréstimos com o Banco requerido – Diversos funcionários da Prefeitura de Cachoeira Paulista acionaram o Poder Judiciário contra o Banco Santander alegando a liberação de empréstimos fraudulentos que quitavam parcialmente débitos anteriores, mas permaneciam com as parcelas pendentes – Inexigibilidade corretamente declarada - Restabelecimento das partes ao status quo ante que é consequência lógica, com as compensações que se fizerem necessárias - Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Recurso da autora provido, improvido o do Banco.*